Tribunal: TJSP
Processo: 2013624-29.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013624-29.2016.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada HAYDEE APPARECIDA ZUCARELLI PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: HAYDEE APPARECIDA ZUCARELLI PINTO
VOTO n° 116685
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito
ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo
poupador no foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo
STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial afastada.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que asseverou"
"Vistos,Defiro o recolhimento das custas ao final.Processe-se com os benefícios da Lei
10.741/2003, anotando-se.Primeiramente, pode o consumidor aforar a habilitação de seu
crédito no foro de seu domicílio, uma vez que o legislador constituinte erigiu o direito do
consumidor como parte vulnerável e, como corolário, a tutela do direito não pode ser
esvaziada, já que a Carta Magna preceitua a proteção (art. 5o, XXXII e art. 170, V, CF).
Ademais, em se tratando de sentença com efeitos “erga omnes” visando beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores, cabe à parte a escolha do local onde promoverá a liquidação. A
respeito: “Nas ações coletivas do CDC, em se tratando de defesa de interesses individuais
homogêneos, a sentença faz coisa julgada 'erga omnes', no caso de procedência do pedido,
para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Assim, a sentença não tem efeitos
somente sobre os clientes e contas abertas no Distrito Federal (...). Quanto à competência,
o Código de Defesa do Consumidor, art. 98, § 2o, faculta ao autor a possibilidade de
execução do título no juízo de sua prolação ou de sua liquidação.” (Ag.de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0081384-05.2011,
Matão,
Rel.
Des.
Jovino
de
Sylos).Nesse
sentido
o
precedente:AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública com decisão transitada em
julgado.Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. COMPETÊNCIA - Sentença
comefeito erga omnes para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Faculdade da
partena escolha do local onde promoverá a liquidação. Possibilidade de se processar tanto
nodomicílio
do liquidante,
quanto
na
localidade em que tramitou a ação
condenatória.Reconhecimento. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido
à necessidade de apuração da titularidade da conta e existência de saldo positivo à
épocados fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto
documprimento de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de
interesseprocessual. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, nos termos
dos arts.267, I e IV, do CPC. (Relator(a): Flávio Cunha da Silva; Comarca: São José do
RioPreto; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
04/12/2013;Data de registro: 06/12/2013)(..)".
Sustenta o agravante, em síntese: incompetência territorial para o
julgamento da lide.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator